Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra sentença que absolveu A.C.T. da imputação de contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar, conforme os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a palavra da vítima, isolada de outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a materialidade do delito; (ii) se houve dolo na conduta do réu ao retirar a bolsa da vítima, caracterizando vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora tenha especial relevância em crimes de violência doméstica, não encontra suporte suficiente nas demais provas dos autos, sendo necessária a presença de outros elementos de convicção.
4. As imagens de segurança não demonstram de forma clara a ocorrência de agressão física, sendo que o ato de retirar a bolsa da vítima se deu sem intenção dolosa de causar lesão, mas com o objetivo de reaver a chave do veículo.
5. O princípio do in dubio pro reo se aplica, visto que persiste dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, o que favorece a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, deve estar amparada por outros elementos de prova para caracterizar a materialidade do delito.
2. A contravenção penal de vias de fato exige dolo direto de atentar contra a integridade física da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1870940, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão 1860133, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, TJDFT.